Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
D EC I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão desta Relatoria (ID 13552622) que não conheceu do agravo de instrumento, ante a taxatividade do rol descrito no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e observada a ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial que determina a emenda da inicial. Nas razões apresentadas (ID 13669815), a agravante defende a necessidade de reversão da decisão monocrática, para que o recurso inicialmente manejado seja conhecido e provido. Como fundamento, reforça que a controvérsia trata sobre a obtenção do fármaco denominado PURODIOL 200 mg/ml (não registrado na ANVISA), prescrito pelo seu médico como essencial ao tratamento de esquizofrenia paranoide da qual padece. Ainda, registra ser pensionista, estar em idade avançada e despender expressiva quantia com sua saúde, seja em razão dos gastos com suas cuidadoras ou com os medicamentos para diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, neuropatia diabética. Assim, assevera não possuir condições de arcar com os elevados custos do tratamento indicado, cuja utilização – mesmo em relação às primeiras doses, adquiridas com esforço familiar – apresentou resultados positivos. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de mitigação da taxatividade do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, presente no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sobretudo quando demonstrado que a apreciação da insurgência não pode aguardar discussão futura, sob pena de inutilidade do pronunciamento em eventual recurso de apelação. Em complemento, pontua que o atendimento da determinação judicial de emenda da inicial, para inclusão da União no polo passivo, culminaria na remessa dos autos à Justiça Federal, protelando a obtenção do medicamento essencial à sua saúde. Tece considerações acerca da obrigação solidária de todos os entes federados em relação ao fornecimento de fármacos às pessoas hipossuficientes, nos termos do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, aduzindo estar devidamente demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme preceitua o artigo 995 do Instrumento Processual. É o relatório. Decido. De início, conheço do recurso, pois o art. 1.021 do Código de Processo Civil dispõe que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Entretanto, analisando detidamente os autos, em especial os argumentos ofertados no agravo interno, observo que não merece acolhimento o pleito de concessão de efeito suspensivo. Conforme pontuado pela própria recorrente, no Código de Processo Civil vigente, a concessão de efeito suspensivo depende da constatação dos seguintes requisitos, cumulativamente: a) a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e b) a probabilidade de provimento do recurso. Nesse descortino, não obstante demonstrada a necessidade do medicamento apontado pela agravante, e embora o seu quadro de saúde denote inarredável sentimento de sensibilidade – evidenciando o requisito atinente à urgência –, não se vislumbra o prognóstico de provimento de recurso. Com efeito, o pronunciamento emanado do juízo de primeiro grau exprime o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixada sob a sistemática de Repercussão Geral, ostentando natureza de comando de observância obrigatória. Ademais, a eventual remessa dos autos à Justiça Federal não afasta a possibilidade de ratificação, naquela esfera, da tutela provisória de urgência perseguida, não sendo suficiente à demonstração da inutilidade do pronunciamento futuro – condicionante para a mitigação da taxatividade – a alegação de morosidade daquela Justiça. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, com fulcro no artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator